Tribunal: CARF
Processo: 10945.721009/2013-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10945.721009/2013-74 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.259 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
JAIR ANTONIO VINCENZI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MULTA POR AUSÊNCIA NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
É legal a multa por ausência na entrega da declaração de ajuste anual, quando
constatada pela fiscalização o atraso/falta da entrega da declaração, desde que
respeitado os valores mínimos e máximos estipulados pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Diogo Cristian
Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 60/62) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 54/56), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Em decorrência da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte
identificado, foi lavrado auto de infração (fls. 30/32), formalizando lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.721009/2013-74
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721009/2013-74

de ofício do crédito tributário no valor total de R$ 3.152,11, relativo a multa por
atraso da entrega de declaração do exercício de 2009.
Relata a fiscalização que é devido o valor citado pela não entrega
da declaração do exercício de 2009 a que estava obrigado o contribuinte.
Imposto calculado conforme processo administrativo no 10945.721008/201320.
Cientificado do lançamento, o contribuinte o impugna, alegando,
resumidamente, o que se segue:
Requer o cancelamento do auto de infração visto que a aquisição
do imóvel rural descrito como PARTE DO LOTE RURAL no 32 foi adquirido
mediante procuração na data de 25/04/2002 estando prescrito qualquer
procedimento fiscal.
Não apresentou declaração do exercício de 2009, pois não atingiu
os critérios obrigatórios.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIRPF.
A multa a ser exigida deve ser calculada com base no imposto de
renda devido apurado.

A 5a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, entendendo estar
correta a aplicação da multa, vez que mesmo estando obrigado a apresentar a declaração de
rendimentos, não a fez.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- já expôs sua defesa no processo 10945.721008/2013-20 alegando decadência e
demonstrando a insubsistência do auto de infração;
- não apresentou DAA por estar dentro do limite para isenção;
- o lançamento é nulo, pois como a própria Fazenda admitiu “o contribuinte teve
prejuízo no exercício”.
Ao final requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/02/2014 (e-fls. 59); Recurso Voluntário
protocolado em 17/03/2014 (e-fl. 60), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que julgou procedente o lançamento, o contribuinte
maneja recurso próprio.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721009/2013-74

Alega o recorrente que seja anulado o AI, em razão do imóvel ter sido adquirido
em 25/04/2002, e que não fez a DAA do exercício de 2009, por não ter atingido os critérios
obrigatórios.
Relativamente ao imóvel adquirido segundo o recorrente por procuração, não tem
nenhuma validade jurídica, pois só tem eficácia entre os pactuantes.
O documento em questão juntado pelo recorrente se encontra às e-fls.15/16 dos
autos, cuidando-se de uma procuração, a favor do recorrente, para o fim especial de vender a
quem quiser e pelo preço que lhe convier, o imóvel objeto desta controvérsia, na data de
25/04/2002.
Para a validade dos atos de compra e venda de imóveis depende de Escritura
Pública.
O imóvel no caso, quando objeto de Procuração terá como proprietário,
juridicamente, a figura do vendedor, visto que não ocorreu o devido Registro de Compra e
Venda.
Denomina-se compra e venda o Contrato Bilateral pelo qual uma das partes
(vendedor) por meio de oferta se obriga a transferir o domínio de uma coisa à outra (comprador),
mediante a contraprestação de certo preço em dinheiro. (art. n° 481 do CC).
A transferência de domínio depende de lei própria.
Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos
por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de
Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247).
A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da
tradição.
Conforme dito pela r. decisão primeira, ao contrário do que alega, o recorrente
estava obrigado à apresentação da declaração de rendimentos, na medida em que auferiu
rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 16.473,72 de acordo com o art. 1o da IN
RFB no 918 de 10 de fevereiro de 2009. Demonstrativo da Variação Patrimonial (e-fl. 26).
Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de
um por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o
Imposto de Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o
valor mínimo.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Ressalte-se o entendimento da turma de que o resultado do presente julgamento
está vinculado à decisão proferida no processo no 10945.721008/2013-20, motivo pelo qual a
multa em exame deve ser mantida.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.259 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10945.721009/2013-74

Virgílio Cansino Gil

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital